Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: não fazer descontos na conta corrente da autora, com a finalidade de pagar parcela do contrato 2023754938, sob pena de multa; e restituir ao autor o valor de R$1.485,15, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: direito do autor ao cancelamento dos débitos automáticos realizados em sua conta corrente, vinculados às parcelas do contrato financeiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Em 12/09/2024 o autor requereu ao Banco de Brasília - BRB o cancelamento dos débitos automáticos das parcelas do contrato 2023754938 em sua conta bancária (ID 74093198 - Pág. 1/2). A instituição financeira, no entanto, não suspendeu os descontos (ID 74093199/ 74093200).
5. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, prevê: "Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. E o art. 9.o, da mesma Resolução, estabelece: “Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização”.
6. O autor não impugnou a autorização concedida e o contrato de financiamento denunciado prevê cláusula de reciprocidade, segundo a qual são aplicadas taxas de juros mais vantajosas quando autorizado o pagamento das obrigações mediante débito em conta. No caso de suspensão ou cancelamento da autorização de débito, é garantido ao credor a repactuação das taxas expressas na proposta de negócio, com o recálculo das parcelas remanescentes (ID 74094172 - Pág. 3).
7. A revogação da autorização de débito automático em conta corrente, independentemente da renegociação dos termos e condições pactuados, fere as cláusulas pactuadas e os princípios contratuais, violando a boa-fé objetiva, importando destacar que a Resolução do Banco Central que permite o cancelamento, caso não reconhecida a validade da autorização - hipótese não configurada -, é ato normativo secundário e não pode se sobrepor aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Precedentes: Acórdão 1854514, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024, publicado no DJE: 13/05/2024; e Acórdão 1964152, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 07/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC 4.790/2020, art. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1854514, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024; Acórdão 1964152, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 07/02/2025.